Tribunal: TJDFT
Processo: 0733862-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733862-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por G.M.D.S.V (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória no 0715118-97.2023.8.07.0001 proposta pelo BANCO DO BRASIL, em desfavor da ora agravante, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 166354027 dos autos originais): “Ante o não atendimento, pela parte ré, da determinação de ID no 163601945, indefiro o pedido de gratuidade. Fica a parte autora intimada a se manifestar acerca dos embargos à monitória, no prazo de 15 dias. I.". Em suas razões recursais (ID 50202737), alega que não tem condições de prover as despesas processuais, não sendo exigido pela lei condição de miserabilidade para que o benefício lhe seja deferido. Informa que a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte já é suficiente para comprovar a necessidade do benefício da justiça gratuita. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Analisando os documentos juntados, verifico que a agravante recebeu lucros e dividendos da pessoa jurídica no valor de R$ 406.873,38, que corresponde a uma renda mensal de R$ 33.906,11, conforme prova a declaração de imposto de renda anexada no ID 50774104. Além disso, a declaração de imposto de renda demonstra a existência de patrimônio considerável. Pondera-se que a declaração de hipossuficiência apresentada é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade. Diante dos elementos existentes nos autos, em sede de juízo perfunctório, entendo que restou demonstrado que a agravante possui condições de arcar com as despesas processuais, o que indica, a princípio, que não possui necessidade do benefício postulado. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido liminar deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora